Tribunal: TJMT
Processo: 1010687-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-11
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1010687-41.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agravada : AGROPECUÁRIA CAMILA S.A.
Número do Protocolo: 1010687-41.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Indenização por Danos Materiais” (Proc. no 1008910-46.2019.8.11.0003), ajuizada contra o agravante pela AGROPECUÁRIA CAMILA S.A., ao sanear o feito, entre outras disposições, indeferiu o pedido de denunciação da lide feito pelo réu em desfavor de GABRIELE ALVES RODRIGUES, sob o fundamento de que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 125 do CPC (cf. Id no 42980479).
O agravante alega que, como o mérito da causa envolve possível prática de fraude na contratação de empréstimo, mostra-se justo e devido que o terceiro que figurou como beneficiário do empréstimo seja incluído na lide para responder por eventuais prejuízos econômicos.
Discorre acerca das fraudes bancárias comumente praticadas no Brasil, sustentando que, “além da função de combate à fraude, a denunciação da lide assegura a garantia constitucional de ampla defesa do réu (art. 5o, LV, CF), bem como cumpre os princípios de celeridade e economia processual presentes no CPC (art. Art. 4o, CPC)”, e argumenta que “a impossibilidade da denunciação imposta pelo art. 88 do CDC, faz referência às hipóteses do art. 13 do mesmo código, sendo que em nenhuma dessas hipóteses está contemplado o caso do beneficiário de transações fraudulentas, pois este não é fabricante, construtor ou importador, ou seja, não integra a cadeia de consumo”.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja admitida a denunciação da lide à beneficiária do empréstimo questionado nos autos, ou, alternativamente, seja determinada a providência prevista nos “arts. 338 e 339, §2o, do CPC”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id no 42980478).
É a suma.
D E C I D O
Precedendo à apreciação do mérito, encontra-se a fase de verificação dos requisitos de admissibilidade do recurso, dentre os quais, intrinsecamente, encontra-se a observância ao princípio da dialeticidade (ou ônus da impugnação específica).
Em detida análise das razões recursais, notei que simplesmente não há indicação explicita ou implícita de qual hipótese do art. 125 do CPC a denunciação da lide pleiteada pelo agravante encontra fundamento, sendo pretensão deduzida sem causa de pedir, afinal, a denunciação da lide é uma espécie de intervenção-ação, que exige a apresentação de fundamento específico à sua admissão, que é consubstanciado em uma das hipóteses numerus clausus definidas em lei.
O feito de origem concerne à ação indenizatória, onde a autora alegou que o réu incorreu em falha na prestação do serviço bancário ao negativá-la em razão de débito oriundo de empréstimo desconhecido, nunca contratado, provável fruto de fraude de terceiro.
O réu Banco Santander, então, decidiu denunciar a lide ao terceiro que figurou como beneficiário do empréstimo questionado, argumentando que este é o verdadeiro responsável pelos prejuízos reclamados, o que manifestamente não coincide com a hipótese do inciso I do art. 125 do CPC, e nem com a hipótese mais abrangente do inciso II, tendo em vista que a lei não exige simples e hipotética possibilidade de ação regressiva contra o terceiro, mas sim a previsão legal ou contratual de direito de regresso, isto é, “a denunciação da lide, baseada no art. 70, III, do CPC/73, restringe-se às ações de garantia, isto é, àquelas em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota” (STJ - Terceira Turma - REsp 1.635.636/ES, Rel. Mina. NANCY ANDRIGHI, julgado em 21/3/2017), o que definitivamente não corresponde ao presente caso, inclusive porque “não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro” (STJ – Quarta Turma - AgInt no AREsp 1483427/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019).
E, caso não bastasse, dando outro enfoque à questão, o peremptório indeferimento da denunciação da lide seria justificável pelo fato de o litigio versar sobre relação de consumo, eis que “a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que, em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, julgado em 27/05/2019, DJe 31/05/2019), pois, ao vedar a denunciação da lide pelo fornecedor, a lei consumerista visa a economia processual, evitando a ampliação do objeto litigioso em nítido prejuízo ao consumidor; o espirito do CDC é ampliar a legitimação passiva em favor do consumidor, e não em seu detrimento, o que ocorreria na espécie caso fosse admitida a intervenção de terceiros.
A propósito:
“EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUNAL A QUO ENTENDEU PELO NÃO CABIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROIBIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS NAS DEMANDAS DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CORRELATOS. SÚMULAS 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. (...). 2. Esta eg. Corte Superior confere interpretação extensiva ao art. 88 do CDC, de modo que a proibição de denunciação da lide também alcança as hipóteses de responsabilidade por fato do serviço. Precedente. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1.218.991/AM, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, Desembargador Convocado do TRF 5a Região, julgado em 25/9/2018, DJe 28/9/2018)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. OBJETIVO. TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE A TERCEIRO. PRETENSÃO. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO RESTRITA À RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO. ACIDENTE DE CONSUMO. ARTS. 12 E 14 DO CDC. INCIDÊNCIA. 1. A vedação à denunciação da lide prevista no art. 88 do Código de Defesa do Consumidor não se restringe à responsabilidade do comerciante por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade civil por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC). 2. É descabida a denunciação quando há unicamente a pretensão de transferir responsabilidade própria a terceiro. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – Terceira Turma - AgRg no REsp 1.316.868/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 5/5/2016, DJe 12/5/2016)
“EMENTA: DIREITO PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. NÃO CABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE ATENTARIA CONTRA A FINALIDADE DO INSTITUTO. CELERIDADE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. CONSUMIDOR IDOSO. 1. Muito embora no rito sumário seja cabível a intervenção da seguradora, ao menos desde o advento da Lei n. 10.444/2002 (CPC, art. 280), e o próprio CDC permitir a denunciação da lide nessas situações (art. 101, inciso II), o instituto processual deve atender aos propósitos a que se destina, que é a celeridade e economia processuais, notadamente nos casos a envolver idoso (CPC, art. 1.211-A; Estatuto do Idoso, art. 71, caput). 2. A denunciação da lide, como modalidade de intervenção de terceiros, busca atender aos princípios da economia e da presteza na entrega da prestação jurisdicional, não devendo ser prestigiada quando o deferimento for apto a subverter exatamente os valores tutelados pelo instituto. Precedentes. 3. Permitir a denunciação da lide à seguradora no estado em que se encontra o processo fulmina a própria finalidade da denunciação e, a um só tempo, vulnera a especial proteção conferida pelo ordenamento jurídico à pessoa do consumidor e do idoso. 4. Agravo regimental não provido.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 557.860/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/2/2015)
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA EM RAZÃO DE DÉBITO CONTRAÍDO - EMBUSTE PERPETRADO POR PREPOSTO DA EMPRESA-RÉ FORNECEDORA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. INSURGÊNCIA DA RÉ. (...). 2. A denunciação da lide só é obrigatória em relação ao denunciante que, não denunciando, perderá o direito de regresso, mas não está obrigado o julgador a processá-la, se concluir que a tramitação de duas ações em uma só onerará em demasia uma das partes, ferindo os princípios da economia e da celeridade na prestação jurisdicional. Especialmente em casos que envolvam direito do consumidor, admitir a produção de provas que não interessam ao hipossuficiente resultaria em um ônus que não pode ser suportado por ele. Essa é a ratio do Código de Defesa do Consumidor quando proíbe, no art. 88, a denunciação à lide. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 334.359/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 31/3/2014).
Portanto, considerando que não há fundamentação juridicamente idônea à amparar a pretensão recursal, a conclusão é inadmissibilidade do recurso ante a sua inépcia e a ofensa ao princípio da dialeticidade.
Pelo exposto, não conheço do recurso.
Custas pelo agravante.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator